Tribunal: TJDFT
Processo: 0743964-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior.

2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor.

3. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa.

4. Recurso conhecido e não provido.